Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE NATUREZA MANDAMENTAL E CONDENATÓRIA. ARTIGO 85, §2o, CPC. VALOR DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Inexistem omissão e contradição, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente com sua fundamentação.

2. O acórdão embargado analisou todas as alegações de forma lógica para concluir que, a despeito do precedente invocado pela embargante, o qual não ostenta caráter vinculante, agiu corretamente o juízo a quo ao extinguir o feito por satisfação da obrigação, haja vista que o pagamento dos honorários sucumbenciais foi realizado de acordo com os termos da sentença, a qual se referiu à condenação existente, limitada aos danos morais, uma vez que a obrigação de fazer possui caráter mandamental.

3. In casu, a embargante pretende o reexame da contenda, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.